Tribunal: TJSP
Processo: 0059377-87.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-16
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
*AÇÃO DE COBRANÇA. Diferença de correção monetária referente à caderneta de poupança no período dos Planos Bresser e Verão. SENTENÇA de extinção em relação ao Plano Bresser e de parcial procedência em relação ao Plano Verão. APELAÇÃO só do autor, que insiste na procedência total da Ação. EXAME: Superveniência de acordo com pedido de homologação pelas partes. HOMOLOGAÇÃO do acordo, com

Ementa:
*AÇÃO DE COBRANÇA. Diferença de correção monetária referente à caderneta de poupança no período dos Planos Bresser e Verão. SENTENÇA de extinção em relação ao Plano Bresser e de parcial procedência em relação ao Plano Verão. APELAÇÃO só do autor, que insiste na procedência total da Ação. EXAME: Superveniência de acordo com pedido de homologação pelas partes. HOMOLOGAÇÃO do acordo, com determinação de baixa dos autos à Vara de origem para as providências cabíveis. RECURSO PREJUDICADO.*